Tribunal: TJSP
Processo: 1023603-67.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS PARA QUE INCIDAM SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS - Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS PARA QUE INCIDAM SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS - Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) e RE no 870.947/SE (Repercussão Geral – Tema no 810/STF) – Alteração do julgamento anterior, para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II, do CPC/2015, somente para determinar, quanto à correção monetária incidente, a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (IBGE).
Adequado o julgado, mantendo-se o parcial provimento do apelo dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373002
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023603-67.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ALTERARAM o
julgado original somente para, mantendo o parcial provimento ao apelo dos autores,
determinar a incidência da atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (IBGE), nos termos que constarão. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023603-67.2016.8.26.0053 -Voto no 12259
2
Voto no 12259
Apelação Cível no 1023603-67.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Fabiana dos Santos e outros
Apelado: Estado de São Paulo
MM. Juiz: Marcelo Sérgio
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040,
inciso II, do CPC).
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PRETENSÃO AO
RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS PARA QUE INCIDAM
SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS - Devolução dos autos
à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou
manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do
mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos
no 905/STJ) e RE no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema no
810/STF) Alteração do julgamento anterior, para adequá-lo, na
forma do artigo 1.040, II, do CPC/2015, somente para determinar,
quanto à correção monetária incidente, a aplicação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E
(IBGE).
Adequado o julgado, mantendo-se o parcial provimento do apelo
dos autores.
Nos termos do V. Acórdão de fls. 135/144, a Turma Julgadora, em 26.04.2017,
no que aqui interessa, deu parcial provimento ao apelo dos autores e determinou que “no
que diz respeito à correção monetária e aos juros moratórios incidentes, em que pese o
entendimento diverso externado em decisões anteriores deste Relator, tendo em vista que o
crédito em discussão não ostenta natureza tributária, deve ser observado, na íntegra, o
disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo
art. 5o da Lei Federal no 11.960/09.”
Os autores interpuseram recursos extraordinário e especial (fls. 147/157 e
160/172).
O Excelentíssimo Desembargador Presidente da Seção de Direito Público em
exercício devolveu os autos a esta Turma Julgadora (fls. 417/419 e 420/421), para fins do
disposto no art. 1.040, II, do CPC, para eventual readequação do julgado, considerando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023603-67.2016.8.26.0053 -Voto no 12259
3
julgamento do definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos
Repetitivos no 905/STJ), bem como, do RE no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema no
810/STF).
Eis o breve relato.
O julgamento original deve ser alterado, tão somente, no que tange ao índice da
correção monetária, incidente sobre os valores devidos aos particulares.
Isso porque, no que diz respeito à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara, cumpre
mencionar que conforme decisão proferida em 20.9.2017, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX, foi reconhecida,
com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do
precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal rejeitou os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, que
transitou em julgado no dia 03.03.2020; assim, impõe-se, na espécie, a atualização
monetária do valor devido por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de Justiça (Tema de
Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023603-67.2016.8.26.0053 -Voto no 12259
4
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO."
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023603-67.2016.8.26.0053 -Voto no 12259
5
pagamento de precatório.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, j. 22.02.2018
d.n.)
Impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE).
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, ALTERA-SE o julgado original somente para, mantendo o
parcial provimento ao apelo dos autores, determinar a incidência da atualização monetária
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator